Tribunal: TJSP
Processo: 1020419-97.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso – Irresignação do autor – Diagnóstico de cordoma - CID:C414 – neoplasia maligna dos ossos do sacro-coccix – Necessidade de realização de cirurgia para retirada do tumor raro e maligno – Autor que contratou médico particular especializado, diante da ausência de oferta pela operadora de plano de saúde – Pedido de

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso – Irresignação do autor – Diagnóstico de cordoma - CID:C414 – neoplasia maligna dos ossos do sacro-coccix – Necessidade de realização de cirurgia para retirada do tumor raro e maligno – Autor que contratou médico particular especializado, diante da ausência de oferta pela operadora de plano de saúde – Pedido de reembolso integral – Possibilidade - Julgamento do C. STJ, no EAREsp no 1.459.849/ES, que entende pela excepcionalidade de reembolso em hipóteses tais - Incidência do CDC, nos termos do verbete contido na Súmula no 608 do C. STJ - Operadora que não se demitiu do encargo de demonstrar a disponibilidade de hospital ou médico especializados para realização do tratamento – Negativa tácita de cobertura – Excepcionalidade verificada - Tratamento, ademais, que revelava emergência - Reembolso integral devido, a título de danos materiais - Sentença reformada – Recurso provido.